Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029855-87.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Veículos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LOCAMIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.951.959/0001-14 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE COURA - CPF: 494.959.506-78 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE COURA - CPF: 494.959.506-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESTRUIÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. PERÍCIA TÉCNICA QUE EMBORA TENHA CONLUÍDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO, NÃO AFASTOU A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL REGULARIZAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DA DESTRUIÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, que determinou a destruição de caminhão apreendido sob alegação de adulteração de sinais identificadores. A impetrante, alegando boa-fé na aquisição do bem, sustenta violação ao contraditório e a ampla defesa, além da desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a violação ao contraditório e à ampla defesa na decisão que determinou a destruição do veículo; e (ii) a necessidade de se assegurar o direito à defesa e à comprovação da boa-fé na aquisição do bem, suspendendo-se a decisão de destruição do bem, até que se concluam os trâmites processuais e se avalie a inviabilidade de regularização do veículo.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que ordena a destruição de bem apreendido deve observar os princípios do contraditório e ampla defesa, garantindo ao interessado oportunidade de comprovar a licitude da origem do veículo e a boa-fé na aquisição.

2. A decisão que determinou a destruição do veículo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/88, uma vez que a impetrante não foi intimada previamente para se manifestar sobre a medida irreversível.

3. Se o laudo pericial confirma adulteração nos sinais identificadores do veículo, mas não conclui de forma inequívoca acerca da inviabilidade de sua eventual regularização perante os órgãos de trânsito competentes, a suspensão da destruição do caminhão é medida que se impõe, preservando os direitos constitucionais e evitando danos irreparáveis.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para suspender a decisão que determinou a destruição do veículo.

Tese de julgamento:
“1. A destruição de bem apreendido exige a observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A suspensão da destruição de veículo com sinal adulterado é cabível quando não há conclusão inequívoca acerca da inviabilidade de sua regularização, devendo aguardar o desfecho da ação penal ou a avaliação técnica definitiva nesse sentido”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA
– APL: 0000326-87.2020.8.05.0213, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/07/2021.
TJMG
– Apelação Criminal: 5036926-14.2023.8.13.0433, Rel. Des. Valladares do Lago, 4a Câmara Criminal, j. em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
LOCAMIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá que, nos autos de n. 1011462-22.2023.8.11.0042 (DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS), deferiu o pleito da Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, determinando a destruição completa do veículo apreendido Caminhão Mercedes Benz, modelo L1618, Placa KDN-7868; Chassi 9BM386015LB890345, com posterior encaminhamento para leilão de sucata, pelo DETRAN.

A impetrante menciona que adquiriu o aludido caminhão em 2013, pelo valor de R$ 160.000,00 e o utilizava regularmente até 2023, quando foi levado ao DETRAN (MT) para vistoria. Sustenta que decidiu transferir a titularidade do veículo para outra empresa de sua propriedade, todavia ao requerer a transferência do bem em 2023 e submeter o veículo à vistoria do DETRAN (MT) foram detectados sinais de adulteração no chassi, resultando na apreensão do veículo pela Polícia Civil.

Destaca que o veículo foi devolvido diante da ausência de indícios de má-fé ou dolo na conduta da empresa/impetrante, no entanto após o laudo da perícia técnica, a decisão do impetrado ordenou a destruição sem permitir a manifestação do proprietário, violando o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a decisão transitou em julgado em 25/04/2024, mas como a impetrante só teve conhecimento da decisão em 09/10/2024, não havia mais possibilidade de recurso ordinário, motivo pelo qual fez uso da ação mandamental.

Argumenta que a boa-fé deve ser presumida, especialmente porque a empresa apresentou o veículo voluntariamente para vistoria e que, no caso, a ordem de destruição do bem é desproporcional, uma vez que não houve comprovação da participação da empresa em atos ilícitos.

Ressalta que o periculum in mora é evidente, na medida em que a destruição do caminhão pode ocorrer a qualquer momento, causando prejuízo irreparável à Impetrante e que o fumus boni iuris está configurado diante de flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Com tais argumentos, afirmando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer lhe seja deferida liminar para fins de suspender a decisão que determinou a destruição do caminhão em questão, manter a posse do veículo sob a guarda da impetrante, bem como garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando que a impetrante possa comprovar a boa-fé na aquisição do bem.

Juntou documentos (Ids. 247132194, 247139157, 247139159, 247139160 e 247139161).

O pedido liminar foi deferido parcialmente por esta relatoria (Id. 247242198).

Embora reiterada a notificação ao impetrado, não foram prestadas as informações, sendo certificado o transcurso do prazo (Certidão no Id. 257014652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão parcial da ordem, exclusivamente para suspender a decisão que determinou a destruição do veículo apreendido, confirmando-se os termos da liminar prolatada neste Sodalício (Id. 260224684).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária a demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos se vislumbra parcialmente.

Ao compulsar os autos afere-se que na data de 18/08/2022, o bem foi levado ao DETRAN (MT) para que fosse procedida a vistoria veicular possibilitando a regular transferência. No entanto, quando da vistoria, constatou-se suspeita de adulteração em seus caracteres, de maneira que foi encaminhado à Polícia Civil para providências, sendo requisitada a perícia no veículo.

O Laudo Pericial n. 2.18.2022.49993-01 confirmou que o veículo foi adulterado em todos os seus caracteres, não sendo possível a sua identificação (Id. 247139161 – p. 124-130).

Verifico dos autos que após a ordem judicial aqui hostilizada, houve expedição de ofício ao DETRAN (MT) para fins de cientificar o órgão quanto à decisão, bem como para que fosse providenciada as eventuais baixas no cadastro. Ainda que se trate de decisão prolatada em 13/03/2024 (Id. 247139161 – p. 144-147) e o ofício expedido ao órgão de trânsito na data de 19/03/2024 (Id. 247139161 – p. 153), verifica-se que em simples consulta ao site do DETRAN (MT) o veículo ainda costa no sistema, sem restrições.

Por isso, em sede de análise superficial, esta relatoria não vislumbrou qualquer prejuízo em apenas suspender a decisão que havia determinado a destruição do bem, ao menos até que houvesse a análise de mérito da presente ação mandamental, sendo a liminar concedida em parte, para suspender a determinação de destruição do bem (Id. 247242198).

Oportunizada vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta ofertou parecer pela concessão parcial da ordem, exatamente na mesma linha de pensamento da liminar concedida nos autos, opinando pela sua integral ratificação. Vejamos:

(...) o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal estabelece que aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, bem como aos acusados em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa, incluindo os meios e recursos inerentes ao pleno exercício desses direitos fundamentais, em conformidade com o devido processo legal.

In casu
, constata-se que o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório não foi devidamente observado, uma vez que o impetrante sequer foi intimado da decisão que determinou a destruição do bem, medida, essa, irreversível e de difícil reparação ou irreparável
.

No mais, o Laudo Pericial juntado aos autos
(Id no 247139161 – Págs. 124/127)
não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, que a regularização do veículo seria inviável
, carecendo a decisão pela destruição, assim, de elementos técnicos suficientes para suspender medida drástica e irreversível.

(...).

Outrossim,
a respeito da almejada restituição do bem, tendo em vista que a Ação Penal se encontra em sua fase embrionária, aguardando a apresentação da Resposta à Acusação pela defesa do impetrante, a restituição do veículo neste momento processual é medida desaconselhável e inviável
, já que o bem ainda interesse ao processo, aliado ao fato de que o automóvel não se encontra apto para circulação, situação que seria admissível somente caso houvesse a devida regularização perante a autoridade de trânsito competente.

(...)
assiste razão parcial à defesa
, uma vez que não foram devidamente assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo relevante destacar, ademais, que a ação penal ainda se encontra em curso.

(...)
o parecer é
pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida,
exclusivamente para suspender a decisão que determinou a destruição do veículo
(grifos meus) (Id. 260224684).

Tal como consignando na decisão liminar, a questão suscitada acerca de ser assegurado à impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa traz mais repercussão aos autos do Inquérito Policial de n. 1011463-07.2023.8.11.0042, o qual aguarda redistribuição a uma das varas criminais, eis que oferecida denúncia em desfavor do
Sr.

José Henrique Coura
(representante legal da impetrante), pela suposta prática do crime descrito no art. 311, do CP, já que pretende demonstrar a sua boa-fé.

Lado outro, não verifico, de fato, a possibilidade de manter a posse do veículo sob a guarda da impetrante, pois nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. SUSTENTADA BOA-FÉ. INVIABILIDADE.
VEÍCULO
SEMIRREBOQUE
APREENDIDO COM NUMERAÇÃO DO CHASSI ADULTERADA. PERÍCIA REALIZADA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 230, INCISO I, DA LEI N. 9.503/1997.
NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. PRECEDENTES
. 1. Trata-se de apelação para
restituição de um veículo
semirreboque, VALIN SR 3E, 2014/2014, Placa policial QJJ8272, Código Renavam 01147805080, Chassi 9A9SA3DJVEFEU9018, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no dia 31/12/2019, após fiscalização de rotina, apresentando adulteração dos dígitos indicadores, o que motivou a instauração de inquérito policial registrado sob no. 000278-31.2020.805.0213. 2. Na hipótese
sub judice
, pelos documentos acostados aos autos, a apelante comprova ser a proprietária do bem apreendido. Entretanto,
a perícia realizada no veículo apreendido, constatou adulteração no número identificador do chassi. 3. Tal circunstância, revela, em tese, a conduta descrita no art. 230, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que, dentre as sanções administrativas impostas, consigna a apreensão do veículo
. 4. Assim,
em que pese o Inquérito Policial, ainda em andamento
, não aponte indícios suficientes de autoria, segundo a autoridade policial, bem como seja crível a tese de atipicidade da conduta acerca da imputação descrita no art. 311 do Código Penal,
incabível a restituição do bem apreendido em razão da comprovada materialidade de adulteração na numeração identificadora do chassi. Deveras, forçoso convir que a existência da irregularidade no sinal identificador do veículo obsta a devolução do bem a seu real proprietário, uma vez que, nessas condições, o automóvel adulterado é inapto para circular nas ruas, até que ocorra sua regularização nos órgãos executivos de trânsito, situação não comprovada nos autos
. 5.
Portanto, diante da evidente irregularidade do bem, inviável a sua circulação e devolução ao proprietário (e quiçá ao possuidor), mesmo que se trate de adquirente de boa-fé
. 6. Nessa linha intelectiva, o fato da apelante ser supostamente lesada de boa-fé, não tem o condão de tornar legítima a situação (irregular) do bem e, por consequência, reintegrá-lo a via pública em tal condição.
Outro entendimento, estar-se-ia favorecendo o infrator e incentivando o descumprimento das normas de trânsito
. 7. A comprovação de que o bem foi devidamente vistoriado pelo Departamento de Trânsito não sobrepõe a adulteração ora identificada através da perícia técnica, porque a vistoria realizada pelo referido órgão serve para avaliar as condições de circulação do veículo, na época. Valendo salientar que vistoria foi realizada anteriormente a perícia, de modo que aquela não exclui a testificação técnica da adulteração, nos termos do art. 158 do CPP. 8.
Assim, a irregularidade na numeração do sinal identificador do veículo apreendido, conforme laudo pericial destacado, enseja a necessidade de sanar o vício para efetiva entrega do bem
. 9. Logo, mesmo que a proprietária tenha agido de boa fé na aquisição do veículo semirreboque,
a restituição só pode ocorrer após efetiva normalização junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114, § 2o do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que em caso judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível
. 10. Por fim, resta inviável, por óbvio, a possibilidade de designação da apelante como depositária do bem, face a proibição de circulação deste, enquanto persistir os efeitos da ilicitude administrativa. 11. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. 12. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJBA - APL: 00003268720208050213, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/07/2021) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO - SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO - NECESSIDADE DE RETENÇÃO DO BEM
- RECURSO PROVIDO. 1.
Quando se trata de veículo com sinal identificador adulterado, ainda que haja a certeza da propriedade e a ausência do interesse processual, é inviável proceder à restituição
ao terceiro de boa-fé,
porquanto não mais é dotado de condições mínimas de circulação
. 2.
Só após a eventual regularização administrativa, junto ao órgão competente do trânsito, é que a restituição poderá ocorrer pelas vias próprias
. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal: 5036926-14.2023.8.13.0433, Rel. Des. Valladares do Lago, 4a Câmara Criminal, j. em 12/06/2024, Data de Publicação: 13/06/
2024
) (grifos meus).

Não se pode descartar que já houve laudo pericial conclusivo, no sentido da impossibilidade de se identificar qualquer dado original, o que remete a uma dificuldade de regularização do bem. Mas como bem salientado, pelo parecer, lado outro, não há conclusão inequívoca no sentido de se descartar a possibilidade de que a regularização seja medida inviável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
impetrada em favor de
Locamil Equipamentos para Construção Ltda
, para tão somente suspender a determinação de destruição do bem, devendo aguardar o desfecho da ação penal que tramita na origem ou até que haja conclusão inequívoca acerca da inviabilidade de sua regulação perante o órgão de trânsito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025